Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-95.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS COMUNS. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente relativos a empréstimos comuns, após a consumidora revogar a autorização de débito e comprovar a continuidade dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da revogação da autorização de débito e aos seus efeitos;
(ii) saber se há contradição interna entre reconhecer a natureza dos contratos e determinar o cancelamento dos débitos; e
(iii) saber se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão. O acórdão enfrentou a disciplina da Resolução CMN no 4.790/2020 e afirmou que o titular pode cancelar a autorização de débitos, a qualquer tempo, concluindo pela necessidade de cessar os descontos após a comunicação ao banco.
4. Não há contradição interna. O julgado adotou encadeamento lógico ao afirmar que a legitimidade do débito automático depende de autorização, que é revogável, mantendo-se a exigibilidade da dívida por outros meios de cobrança.
5. Não há obscuridade ou erro material. A parte embargante não apontou trecho ininteligível nem inexatidão objetiva, limitando-se a sustentar desacerto do julgamento.
6. A mera discordância com o resultado não autoriza embargos de declaração. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento com a simples oposição dos aclaratórios, quando rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta a revogação da autorização de débito automático e determina a cessação dos descontos após a comunicação ao banco, sem extinguir a dívida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.